Tribunal: TJPA
Processo: 0000032-50.2003.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000032-50.2003.8.14.0061

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: VICENTE DE PAULO BRITO VALENTE, MARIA MARCELINA ROCHA SACRAMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERMO DE ACORDO AMIGÁVEL. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de desapropriação indireta, estabelecendo o pagamento de R$ 62.803,71, com correção monetária e juros moratórios, conforme termo de acordo amigável firmado em 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade dos apelados para figurar no polo ativo da demanda e a validade do acordo de indenização, diante da alegação de que a área em questão já havia sido indenizada a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de acordo amigável firmado entre as partes, assinado voluntariamente, legitima o direito dos apelados ao pagamento da indenização.

4. A apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a inexistência de obrigação, ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelados.

5. O pagamento não realizado, embora previsto contratualmente, acarreta na incidência de correção monetária e juros de mora, nos termos do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "O termo de acordo amigável firmado entre as partes é título executivo válido, que obriga a parte compromissada ao pagamento de indenização, conforme previsto, independentemente de alegações sobre sobreposição de áreas já indenizadas a terceiros."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 927; CPC/2015, arts. 373 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJSP, AC nº 1021720-25.2017.8.26.0482.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MORAIS
, ajuizada por
VICENTE DE PAULO BRITO VALENTE e MARIA MARCELINA ROCHA SACRAMENT
O
, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

Em síntese, os apelados alegam que são posseiros de uma área consistente em uma ilha, situada na região do Acapú, em Tucuruí/PA, com as seguintes coordenadas: X0629476 e Y9568057, sendo que, com a elevação do nível do reservatório de água da UHE Tucuruí para 74,00 (setenta e quatro) metros, sofreram uma séria de prejuízos materiais.

Afirmam que foi firmado o termo de acordo amigável de indenização número 6884 com a requerida, por meio do qual os apelados se comprometeram a não mais utilizar o terreno de sua posse abaixo da cota de 74,00 (setenta e quatro) metros, enquanto a apelante se obrigou a indenizar os apelados, ora autores, no valor de 62.803,71 (sessenta e dois mil, oitocentos e três reais e setenta e um centavos).

Em Sentença de ID. 4121261, o douto juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, nos seguintes termos:

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A ao pagamento do valor constante do termo de acordo amigável de número 6834, ou seja, R$62.803,21 (sessenta e dois mil oitocentos e três reais e setenta e um centavos) devendo o valor ser corrigido monetariamente, INPC/IBGE desde o dia 24/07/2002 até a presente data, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

Custas pela requerida e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa tendo em vista os critérios do art. 20 §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença na forma da Lei, arquivem-se os autos.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação, sustentando a necessidade de reforma da decisão, alegando ilegitimidade das partes, além de afirmar que a área descrita pertence ao sogro do autor e já fora indenizada e, portanto, inexiste o dever de indenizar.

Os Apelados apresentaram contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS PARTES

No presente caso, a apelante alega que os autores, ora apelados, não são legítimos para figurar no polo ativo da presente demanda, uma vez que não comprovam a posse da área declinada na inicial com localização geográfica de referência com as coordenadas X0639476 e Y9568057, afirmando que tal área se encontra sobreposta a outras, sendo de propriedade do sogro do autor.

Inicialmente, importa destacar que a legitimidade ativa se refere ao direito de uma parte iniciar um processo judicial, tendo o interesse direto em demandar.

No caso em tela, verifica-se que os autores pleiteiam a cobrança do valor acordado em Termo de Acordo Amigável de Indenização nº 6884 (ID. 4121248 – Pág. 13 a 14), firmado entre os autores e ré, em 24/07/2002.

Portanto, é evidente que estão presentes as condições da ação, quais sejam legitimidade e interesse, sendo os senhores VICENTE DE PAULO BRITO VALENTE e MARIA MARCELINA ROCHA SACRAMENTO plenamente legítimos para compor a lide.

Assim sendo, afasto a preliminar de ilegitimidade das partes suscitada.

DO MÉRITO

O cerne da questão reside em verificar se a parte autora possui ou não o direito ao pagamento do valor de indenização acordado, nos moldes do Termo
de Acordo Amigável de Indenização nº 6884 (ID. 4121248 – Pág. 13 a 14),
devidamente assinado pelas partes, no valor de R$ 62.803,71, corrigido monetariamente INPC desde 24/07/2002, com juros de 1% ao mês desde a data da citação.

Pois bem. O presente caso se trata de desapropriação indireta, cabendo ao expropriado demonstrar o efetivo apossamento administrativo realizado pelo Poder Público, para que somente então se possa aferir o quantum indenizatório a que fará jus em decorrência da ocupação do imóvel sua propriedade.

Como se sabe, em regra, cumpre aos autores demonstrarem o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC) e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Assim sendo, na linha do disposto no art. 373 do CPC, fatos constitutivos são os fatos afirmados na petição inicial pelos autores, cabendo a eles provarem-nos. Em contrapartida, ao réu cabe provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores.

In casu
, a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, confirmando o apossamento administrativo da parte do imóvel de sua posse, consoante Termo de Acordo Amigável nº 6884 (ID. 4121248 – Pág. 13 a 14).

Em contrapartida, a Apelante não consegue comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, haja vista que não traz qualquer ilegalidade do respectivo Termo.

Embora a Apelante alegue que tal acordo não pode ser cobrado, uma vez que a referida área, com as coordenadas X0639476 e Y9568057, já estava inserida dentro de uma área que já havia sido indenizada, pertencente ao Sr. Inácio Lopes Sacramento, pai da autora e, consequentemente, sogro do autor, conforme documento de ID. 4121251, não merece prosperar, uma vez que caberia a própria Apelante a responsabilidade de analisar e cuidar das circunstâncias de cada caso concreto antes da assinatura de um documento de caráter compromissório.

Nesse sentido, o Apelante não deveria ter criado direito de recebimento da obrigação para a outra parte, se sabia da possibilidade de descumprimento em decorrência de procedimentos internos. Portanto, tendo em vista que, em nenhum momento, a Apelante nega a existência do acordo firmado com os Apelados, o torna legítimo, e, consequentemente, confirma o direito de indenização em favor dos apelados.

Cumpre frisar que não se trata de mera expectativa por parte dos expropriados, haja vista que o contrato fez lei entre as partes e deveria ter sido cumprido no tempo em que foi proposto. O pagamento estava acordado e deveria ter sido realizado na data aprazada, o que não ocorreu. Logo, a Apelante deve arcar com o pagamento da indenização aos apelados, devidamente atualizado.

Diante disso, a parte autora, ora apelados, faz mesmo jus ao recebimento do valor acordado, com a recomposição da moeda, expressada pela correção monetária incidente sobre o valor inadimplido, bem como aos juros de mora, remuneração do capital que deve ser destinada à parte expropriada, que ficou desprovida do montante econômico que já deveria estar em sua disponibilidade.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça e São Paulo:

APELAÇÃO. COBRANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. IPTU. MULTA. Ação de cobrança voltada ao recebimento de correção monetária, juros de mora, IPTU e multa moratória decorrentes de pacto realizado nos autos de ação de desapropriação. Sentença de parcial procedência do pedido.
Obrigação avençada e não cumprida pelo expropriante. Necessidade de condenação aos encargos moratórios, porque a previsão é legal, sendo desnecessário que esteja estabelecido no contrato. Inteligência dos artigos 389 e 407, ambos do Código Civil.
Além disso, não há falar em cláusulas exorbitantes, pois não se trata de contrato administrativo. Poder Judiciário que deve restabelecer a ordem, imputando a condenação aos consectários legais, sem que isso represente ofensa à clássica tripartição dos Poderes. No mais, IPTU que deve ser restituído, porque a transmissão da titularidade atrasou em virtude justamente da inadimplência. Os juros de mora devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e a correção monetária será calculada de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 870.947/SE, quando definitivamente julgado o Tema nº 810. Mantida a procedência parcial do pedido, alterado apenas o método de cálculo dos consectários legais. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10217202520178260482 SP 1021720-25.2017.8.26.0482, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 27/03/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2019)

Assim, a mera irresignação da Apelante com a decisão a quo, sem apontar nenhuma divergência técnica justificável, não constitui motivo suficiente para a reforma da r. Sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença apelada
, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa atualizado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024